Tribunal: TJMT
Processo: 1020174-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020174-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (AGRAVANTE), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (AGRAVADO), GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 34.629.382/0002-10 (AGRAVADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. BAIXA DE AVERBAÇÕES EM MATRÍCULA DE IMÓVEL. EFEITO NATURAL DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença promovido por GRP SECURITIZADORA DE CRÉDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA e CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO. O agravante sustenta que a sentença de mérito não determinou expressamente o cancelamento das averbações constantes nas matrículas dos imóveis objeto da lide, razão pela qual entende não ser possível executar essa providência nesta fase processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a determinação judicial de baixa das averbações constantes nas matrículas dos imóveis pode ser executada como consequência natural da sentença que declarou a rescisão contratual, mesmo que tal providência não tenha sido expressamente determinada no dispositivo da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a sentença, consignou que a baixa das averbações poderia ser requerida após o trânsito em julgado da decisão, não havendo rejeição expressa à medida.

A decisão agravada apenas condicionou a providência ao trânsito em julgado, respeitando o princípio da adstrição e sem inovar no título executivo.

A baixa das averbações decorrentes de contrato de compra e venda ou arrendamento constitui efeito lógico da declaração judicial de rescisão contratual, tratando-se de consequência jurídica direta da extinção do vínculo obrigacional.

A regularização registral do imóvel mediante cancelamento das averbações relacionadas ao contrato rescindido visa assegurar a plena eficácia da sentença e a restituição do bem ao domínio da parte vencedora, não configurando obrigação nova ou autônoma.

A jurisprudência reconhece que providências como a baixa de averbações constituem desdobramento natural do julgamento, a exemplo da extinção da execução ou da homologação de acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A baixa das averbações referentes a contrato rescindido judicialmente constitui consequência lógica e natural da sentença declaratória de rescisão contratual.

A ausência de previsão expressa no dispositivo da sentença não impede a execução de providências que decorrem automaticamente de seus efeitos jurídicos.

A determinação de cancelamento de averbações após o trânsito em julgado respeita o princípio da adstrição e não configura inovação do título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 513, 513, §1º, e 828; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AC nº 1000021-084253-00.01, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 01.02.2022, 18ª Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

AI
1020174-59.2025.8.11.0000

LAURENIO LOPES VALDERRAMAS
x

GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
e
CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1005005-06.2025.8.11.0041, manejado por GRP SECURITIZADORA DE CREDITOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO
,
rejeitou
a
impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais
,
o agravante sustenta que a sentença proferida na fase de conhecimento não determinou o levantamento das averbações constantes nas matrículas dos imóveis que compõem a área rural objeto do litígio e, por isso, tal obrigação não poderia ser executada no cumprimento de sentença.

Argumenta que no cumprimento de sentença somente podem ser executadas as obrigações estabelecidas na sentença, sendo que a pretensão de baixa das averbações teria sido
expressamente rejeitada em sede de embargos de declaração.

Alega que o juízo de 1º grau está agindo de ofício para assegurar à parte vencedora aquilo que a sentença sequer decidiu, em violação ao princípio da adstrição.

O recurso foi inicialmente recebido com efeito suspensivo (I
d.
295793873).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id.
301126375
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante, que questionava a possibilidade de determinação da baixa das averbações constantes nas matrículas dos imóveis objeto da lide.

O recurso não merece provimento.

De início, cumpre destacar que, conforme se extrai dos autos, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a sentença proferida na ação originária (I
d.
172782841), o juízo de primeiro grau consignou expressamente que "
eventual pedido de baixa de averbação pode ser realizado após a certificação do trânsito em julgado da sentença proferida
".

Assim, já naquele momento processual, ficou estabelecido que a baixa das averbações poderia ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, o que afasta a alegação do agravante de que o pedido teria sido expressamente rejeitado em sede de embargos de declaração.

O que o juízo de origem fez foi apenas condicionar a baixa das averbações ao trânsito em julgado da sentença, e não rejeitar a possibilidade de que tal providência fosse tomada.

Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, a baixa das averbações de contrato de compra e venda nas matrículas dos imóveis constitui efeito natural e consequência lógica da declaração judicial de rescisão contratual, não se tratando de obrigação autônoma ou nova.

A sentença exequenda declarou de forma expressa a rescisão do contrato de arrendamento rural firmado em substituição ao contrato de promessa de compra e venda, determinando a desocupação do imóvel e a condenação do executado ao pagamento de perdas e danos pelo uso indevido do bem.

Com efeito, a declaração judicial de rescisão contratual acarreta, como consequência jurídica direta, a necessidade de restituição do imóvel ao patrimônio da exequente em sua integralidade, incluindo a regularização da situação registral do bem.

Nesse contexto, o levantamento das averbações referentes ao contrato rescindido não representa inovação no título executivo ou prestação inexigível, mas sim providência que decorre naturalmente da eficácia da sentença declaratória de rescisão contratual.

Portanto, a determinação de baixa das averbações após o trânsito em julgado da sentença, como condicionado pelo juízo de origem, está em plena consonância com a eficácia natural da declaração de rescisão contratual e com o princípio da segurança jurídica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PERDA DE OBJETO ANTE A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL - REALIZAÇÃO DE ACORDO -
CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - CONSEQUÊNCIA LÓGICA. - Destinando-se as averbações premonitórias tão somente a conferir publicidade à ação executiva (art. 828, CPC), o respectivo cancelamento consiste em mera consequência lógica da extinção do processo.

(TJ-MG - AC: 10000210842530001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 01/02/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025